Tribunal: STF
Processo: Súmula 735
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 735

Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.

[{"tipo": "topico", "texto": "Afastamento da Súmula 735: violação constitucional não vinculada ao juízo de suspensão da liminarTenho que assiste razão à agravante quanto à excepcional não incidência daSúmula 735do STF, de seguinte teor,verbis:\"(...).\" Do exame dos autos, verifico que o recurso extraordinário apresenta ao menos duas questões constitucionais que não se confundem com a discussão referente aos requisitos para a concessão da medida de contracautela - os quais poderiam ensejar uma análise fático-probatória não autorizada no âmbito estrito do recurso extraordinário -, mas ao próprio julgamento surgido no Tribunal a quo. Em primeiro lugar, questiona-se a incompetência ratione materiae do Superior Tribunal de Justiça para apreciar o pedido de suspensão de liminar, tendo em vista a alegada existência de questão constitucional. (...) Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão de liminar, afirmou que a \"ação originária gravita em torno de questão referente à concessão pública, lastreada em fundamento infraconstitucional previsto naLei 8.987/1995e naLei 9.074/1995\" (fls. 242 do doc. 5). Há, portanto, questão constitucional que, em tese, pode ser objeto de recurso extraordinário, ainda que surgida originariamente no procedimento especial de suspensão de liminar concedida contra o Poder Público. Subsidiariamente, sustenta a inconstitucionalidade da concessão de efeitosex tuncà decisão que defere o pedido de suspensão de liminar. (...) Observe-se, ainda, que a decisão que defere pedido de suspensão de liminar perdura \"até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal\" (artigo 4º, § 9º, daLei 8.437/1992). Desse modo, insubsistente, para o caso em questão, o argumento de precariedade da decisão, uma das razões que ensejaram a edição daSúmula 735do STF.[ARE 931.989 AgR, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 26-4-2016,DJE159 de 1º-8-2016.]● Impossibilidade de se impugnar ato decisório não definitivo via recurso extraordinárioDe plano, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão que apreciou decisão interlocutória acerca de antecipação de tutela. Nesse sentido, constato que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Aplica-se, portanto, aSúmula 735ao caso: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.[ARE 1.166.504, rel. min.Edson Fachin, dec. monocrática, j. 17-10-2018,DJEde 22-10-2018.]O agravante defende a inaplicabilidade daSúmula 735/STF, sob o argumento de que os precedentes que originaram o referido verbete tratam de casos em que se apreciou tanto ofumus boni iuris, como opericulum in mora, ao passo que, no presente caso, a medida foi concedida unicamente com base na tutela de evidência. (...) Note-se que a Corte a quo não eliminou, propriamente, a exigência dopericulum in morapara a concessão da medida cautelar. Em verdade, ela presumiu sua existência ao considerar que o regime jurídico da cautelar nas ações de improbidade, da forma como determinado pelo art. 37, § 4º, daLei Fundamental, traz implícito o perigo da demora. Afastada a necessidade de demonstração do periculum in mora, visto que inerente, na hipótese, à medida cautelar sumária, restaria a necessidade de comprovar apenas e tão somente a fumaça do bom direito. Conclui-se, portanto, que a Corte a quo não desprezou o requisito da urgência, mas, em verdade, presumiu sua existência, ante as peculiaridades do sistema de cautelaridade fixado pelo já mencionado art. 37, § 4º, daConstituição. De todo modo, a tutela concedida sob o fundamento da lei, ainda que dispense, para seu deferimento, a demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, não deixa de ser uma modalidade de tutela provisória. Pode, portanto, ser revogada antes da superveniência da decisão final e não traduz juízo definitivo de mérito. Não me parece haver, portanto, qualquer óbice à incidência daSúmula 735, uma vez que o espírito que guiou a edição do verbete foram exatamente os fatos de (i) a aferição dos requisitos para a concessão da tutela provisória situar-se na esfera de avaliação subjetiva do magistrado e (ii) não haver manifestação conclusiva de procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do art. 102, inciso III, alínea a, daCarta Política.[RE 944.504 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 20-10-2017,DJE251 de 6-11-2017.]1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.Súmula 735.[ARE 944.564 AgR, rel. min.Edson Fachin, 2ª T, j. 22-09-2017,DJE227 de 04-10-2017.]Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a inaplicabilidade daSúmula 735do STF, visto que a decisão que deferiu a liminar possui natureza eminentemente satisfativa, já que a providência por ela determinada esgota, em parte, o objeto da lide (eDOC 10, p. 2/3). (...). Conforme já posto na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou denega antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, porquanto não configura decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incide, portanto, aSúmula 735do STF.[ARE 926.394 AgR, rel. min.Edson Fachin, 2ª T, j. 20-4-2017,DJE237  de 2-5-2017.]Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. 3. Impugnação de acórdão que confirmou medida liminar. Ato decisório que não se reveste de definitividade. Incidência doSúmula 735.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) Conforme já consignado na decisão impugnada, não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medidas liminares, nos termos doEnunciado 735da Súmula desta Corte. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que decidiu pela manutenção de medida antecipatória dos efeitos da tutela, a qual não representa pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia.[ARE 862.523 Agr, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 3-3-2015,DJE182 de 16-3-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 281."}]